Tribunal: TJSP
Processo: 2254563-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Debêntures
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais e materiais – Revogação dos benefícios da justiça gratuita – Pendência de Recurso Especial contra tal decisão – Recolhimento das custas que deve ser efetuado após o trânsito em julgado da decisão que revogou a benesse – Art. 102 do CPC – Possibilidade de prosseguimento do feito e cobrança oportuna dos valores,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais e materiais – Revogação dos benefícios da justiça gratuita – Pendência de Recurso Especial contra tal decisão – Recolhimento das custas que deve ser efetuado após o trânsito em julgado da decisão que revogou a benesse – Art. 102 do CPC – Possibilidade de prosseguimento do feito e cobrança oportuna dos valores, caso mantida a decisão – Decisão mantida – Agravo improvido.

AGRAVO REGIMENTAL - Insurgência contra a decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal - Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do regimental - Agravo regimental prejudicado.